Tribunal: TJDFT
Processo: 0746676-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual intempestividade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411